Tribunal: TJDFT
Processo: 0705758-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CARTÃO DE PASSE LIVRE. DEFICIENTE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
1. Pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, com grau acentuado, de baixa renda, possuem o direito ao transporte coletivo gratuito, consoante dispõe o artigo 1o da Lei Distrital 566/1993.
2. A divergência entre os documentos apresentados para embasar o pedido da Agravante e o parecer emitido por perito oficial da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, demonstra a necessidade de ser realizada dilação probatória pelo Juízo de origem, a fim de determinar o grau incapacitante da deficiência física.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.